Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703621-68.2023.8.07.0007 RECORRENTE: LEGAL PADARIA &amp; SUPERMERCADO LTDA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PRESTADO E NÃO ADIMPLIDO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. PROCESSOS COM OBJETOS DISTINTOS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO VERSUS DÉBITO REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória, ajuizada por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., e julgada procedente em primeiro grau. 2. Fato relevante. Cobrança de 09 (nove) faturas de energia elétrica inadimplidas, referentes aos períodos de consumo de 09/2020 a 05/2021, concernentes à unidade consumidora de titularidade da apelante. 3. As decisões anteriores. A magistrada de primeira instância julgou procedente o pedido monitório, reconhecendo a relação de consumo entre as partes e considerando as provas documentais contundentes quanto à ausência de responsabilidade da concessionária. Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Embargos de declaração foram acolhidos para determinar a incidência de multa contratual de 2% sobre cada parcela cobrada, aplicada uma única vez, conforme Resolução Normativa n. 1.000/21 da ANEEL, art. 343, § 1o. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão preliminar consiste em averiguar se ocorreu violação ao princípio da dialeticidade recursal nas razões apresentadas pela apelante, conforme alegado pela apelada em suas contrarrazões. 5. A questão prejudicial consiste em verificar a existência de litispendência entre a presente ação monitória e o processo no 0703911-78.2022.8.07.0020, em trâmite na 2a Vara Cível de Águas Claras. 6. A questão meritória refere-se à legitimidade da cobrança das faturas de energia elétrica inadimplidas pela consumidora, com análise da suficiência da prova documental apresentada pela concessionária para fundamentar o pedido monitório. 7. A questão incidental consiste em avaliar o pedido de condenação da apelada por litigância de má-fé, com aplicação de multa de 10% sobre o valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 8. Dialeticidade recursal. As razões recursais apresentam fundamentos suficientes para demonstrar o inconformismo da apelante com a decisão de primeira instância, expondo de forma clara sua pretensão recursal, apontando especificamente a existência de outro processo com suposto mesmo objeto e fundamentando juridicamente seu pedido. O princípio da dialeticidade exige apenas a demonstração dos motivos pelos quais a decisão merece reforma, requisito satisfatoriamente atendido no caso concreto. 9. Litispendência. A ação monitória em análise busca a cobrança de faturas de consumo regular não pagas referentes aos meses de 09/2020 a 05/2021, enquanto o processo no 0703911-78.2022.8.07.0020 trata de cobrança de débito de recuperação de consumo, vencida em 11/03/2022, decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 121016. Mesmo envolvendo as mesmas partes e a mesma unidade consumidora, as ações apresentam causas de pedir e pedidos distintos, não configurando a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§ 1o, 2o e 3o do CPC para caracterização da litispendência. 9.1. No processo no 0703911-78.2022.8.07.0020, houve prolação de sentença e posterior negativa de provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a inexistência de irregularidade cometida pela concessionária no procedimento de recuperação de consumo, tratando-se de objeto diverso da presente demanda. 10. Mérito. As faturas de energia elétrica constituem prova escrita da dívida cobrada, sendo documentos idôneos e aptos a lastrearem a ação monitória, conforme jurisprudência consolidada. 10.1. A prestação do serviço de energia elétrica decorre de contrato formalizado com a concessionária, sendo a obrigação principal da consumidora providenciar o pagamento das faturas de consumo, comprovadamente inadimplidas no caso em tela. A apelante não contestou diretamente o débito ou sua responsabilidade pelo pagamento das faturas, limitando-se a alegar a existência de litispendência. 10.2 No caso dos autos, os documentos juntados pela apelada são hábeis para instruir o pedido monitório e, à míngua de elementos que despontem quaisquer irregularidades na fatura ou na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, conclui-se pela regularidade na cobrança do débito. 11. Litigância de má-fé. Não foi demonstrada conduta maliciosa da apelada capaz de caracterizar as hipóteses previstas no art. 80 do CPC. A litigância de má-fé não se presume, pressupondo má conduta processual com o propósito evidente de prejudicar, exigindo tanto o elemento subjetivo (dolo ou culpa grave) quanto o elemento objetivo (prejuízo causado à outra parte), aspectos não evidenciados nos autos. 12. Jurisprudência desta Corte: “(...) 1. Além dos requisitos genéricos de qualquer petição inicial, enumerados no artigo 319 do CPC, o pedido da ação monitória deve ser instruído com os documentos necessários ao ajuizamento da ação (CPC, art. 320), entre eles, a prova documental (prova escrita sem eficácia de título executivo) indispensável à propositura do procedimento monitório, nos termos do artigo 700 do CPC. 2. A prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, nem precisa ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor. Basta que a prova da dívida ou obrigação tenha forma escrita e seja suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. 3. As faturas de energia elétrica podem ser consideradas hábeis a aparelhar a ação monitória, uma vez que são prova escrita sem eficácia de título executivo. 4. Deve-se reconhecer a fatura mensal decorrente da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica como título suficiente para instruir ação monitória, mesmo que produzidas de forma unilateral pelo credor, sendo desnecessária, ainda, a notificação do devedor informando-o sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia. 5.Recurso conhecido e provido.” (0748573-87.2022.8.07.0001, Relatora: Gislene Pinheiro De Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 04/05/2023). IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e improvido, com majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. A ação monitória baseada em faturas de energia elétrica constitui meio adequado para cobrança de débitos decorrentes do fornecimento do serviço, sendo documentos suficientes para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não necessitando ser emitidos pelo devedor ou conter sua assinatura. 2. Inexiste litispendência entre ações judiciais quando, apesar de envolverem as mesmas partes e mesma unidade consumidora, possuem objetos distintos, tratando uma de cobrança de faturas de consumo regular e outra de recuperação de consumo. 3. A caracterização da litigância de má-fé exige comprovação de conduta maliciosa enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC, com demonstração do elemento subjetivo (dolo ou culpa grave) e do elemento objetivo (prejuízo causado à parte contrária)." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, § 11, 319, 320, 337, §§ 1o, 2o e 3o, 485, V, 700; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/21, art. 343, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1677895/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 6/2/2018, DJe 8/2/2018; TJDFT, 0748573-87.2022.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro De Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 04/05/2023; TJDFT, 20160110708299APC, Rel. Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 11/07/2017; TJDFT, 07023618420178070000 APC, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 30/06/2017. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, § 3o, da Lei 8.987/1995, e 22 do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra o corte de energia elétrica, sem prévia comunicação. Ressalta que tal suspensão gerou grandes prejuízos financeiros, em especial no caso de empresas como as do segmento da insurgente (Padaria e Supermercado). Discorre que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, devendo ser respeitado o princípio da continuidade, razão pela se mostra ilegal o ato praticado pela parte recorrida. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 6o, § 3o, da Lei 8.987/1995, e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: "No caso dos autos, os documentos juntados pela apelada são hábeis para instruir o pedido monitório e, à míngua de elementos que despontem quaisquer irregularidades na fatura ou na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, conclui-se pela regularidade na cobrança do débito" (ID 73818081). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016